Tribunal: TJSP
Processo: 2195275-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Habeas Corpus - Suspensão Condicional do Processo - Exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 89, caput, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 77 do Código de Processo Penal - Direito subjetivo da acusada não reconhecido - Recusa fundamentada do Parquet em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - Ordem denegada.